Tribunal: TJDFT
Processo: 0708525-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708525-47.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IZABEL PESTANA DE OLIVEIRA APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao principio da dialeticidade suscitada pela apelada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 20 de maio de 2025 11:28:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador